Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-56.2022.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008068-56.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONAIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.371.731-97 (APELADO), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL FURLAN - CPF: 071.895.848-97 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – TESE DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DECADÊNCIA – ART. 445 DO CC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O documento juntado na inicial constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

In casu
, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS GABRIEL FURLAN, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória n. 1008068-56.2022.8.11.0037, julgou improcedentes os embargos monitórios e determinou o regular processamento da monitória, constituindo como de pleno direito o título executivo judicial, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões, de Id. 182617301, o apelante aduz a não ocorrência da decadência, assim, requer o abatimento do preço referente ao vício oculto do imóvel adquirido.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 182617308, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Pois bem.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou bem móvel e imóvel e, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, como previsto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória, a que alude o supracitado artigo, não necessita ter eficácia de título executivo. Também não é imprescindível que haja uma cadeia de validação dos documentos em supostos atos jurídicos antecedentes, exigindo-se apenas que aqueles documentos que instruem a peça inicial tenham força suficiente para atestar a probabilidade da existência de uma relação jurídica entre as partes.

Confira-se a dicção temática do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5
. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. (...)”
( STJ, T3, REsp 1677895/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018.)

De sorte que a prova escrita consiste em documento que, embora nem sempre prove diretamente o fato constitutivo do direito autoral, possibilita, no curso do processo, mediante meios de prova legítimos, aferir a existência do direito alegado.

No cenário dos autos, o documento acostado no Id. 1182617263, demonstra que o apelante realizou a compra de um veículo Toyota Hilux SRV 3.0, Cor Branca, Placa: JZU5I13, Renavam 0082422880, Chassi 8AJ33LNL049111230, Ano 2004/2004, a ser pago em 5 (cinco) parcelas de R$9.000,00 (nove mil reais), com início em 07.07.2022 à 08.11.2022.

Portanto, verifico que o mencionado documento constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

Também neste sentido, ensina a doutrina de VICENTE GRECO FILHO:

“(...) o procedimento monitório é o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não-representação dos embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados. (...)”
(GRECO FILHO, Vicente. Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória, São Paulo.)

De outro lado, a demonstração da inexistência da dívida incumbe à parte devedora, a exemplo do que já se decidiu nesta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NENHUM DOS CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do CC.
A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304).
Cabe ao devedor, no momento do pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código Civil.”
(TJMT - Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (negrito nosso).

No caso dos autos, a parte demandada/apelante sustenta que cumpriu parcialmente com sua obrigação, ao realizar o pagamento de 2 (duas) parcelas, no entanto, relata que deixou de adimplir com as partes, uma vez que o veículo adquirido possuía vício oculto.

Em que pese as alegações do apelante, verifico que o suposto redibitório, somente fora alegado em matéria de defesa em 15.12.2022, no entanto, a ciência inequívoca do vício ocorreu em 10.09.2022 (Id. 182617278).

Portanto, verifica-se que o seu direito decaiu, nos termos do art. 445 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.”

Ademais, importante consignar que o apelante não ajuizou qualquer ação em face do apelado para solucionar os problemas mencionados nos embargos monitórios, fato este que fragiliza seus argumentos.

Dentro desse contexto, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE ORDENS DE SERVIÇOS – RECEBIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – RECONHECIMENTO DE PARTE DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OUTRA PARTE DO DÉBITO – ARTIGO 373, II DO CPC – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8º, do CPC).” (TJ-MT - AC: 10003381320208110021, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2023).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do

art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024